Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717092-20.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH DECISÃO Trata-se de Trata-se de apelação interposta por WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA contra a sentença de ID 75568807. Na origem (IDs 75568227 – exordial e 75568237 – emenda) WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA ajuizou ação de manutenção de posse c/c reparação por dano moral em desfavor do CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH. Narrou que a Caixa Econômica Federal, então credora fiduciária, consolidou a propriedade plena do imóvel situado na Quadra QI 24 SN Lotes 14 a 27 Torre B Apartamento no 409 e vaga de garagem no 464 no Condomínio Top Life Long Beach, Setor Industrial, Taguatinga/DF, do qual detém a posse direta como devedor fiduciante. Mencionou que os dois leilões realizados pela proprietária tiveram resultado negativo e que proprietária não o alienou a terceiros tampouco ajuizou ação de imissão de posse em desfavor dele. Asseverou que tenta regularizar a situação do imóvel com ajuizamento de ação em face da Caixa Econômica Federal e com o pagamento das cotas condominiais atrasadas. Disse que o síndico do condomínio orientou a portaria a negar seu ingresso no condomínio, sob o argumento de que ele deixou de ser o proprietário do imóvel. Alegou que a conduta do síndico violou sua honra e dignidade, expondo-o a vexame e humilhação perante terceiros. Pleiteou a manutenção da posse do imóvel, inclusive liminarmente, e a reparação do dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A liminar foi deferida para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na exordial (ID 75568241), a qual foi cumprida (ID 75568257). Apresentadas contestação (ID 75568727) e réplica (ID 75568756), foi indeferida a produção da prova testemunhal e determinada a conclusão para julgamento da lide (ID 75568799). Na sentença (ID 75568807), o processo foi resolvido sem exame do mérito, no tocante ao pedido de reintegração de posse, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, revogada a liminar inicialmente concedida, e o processo foi resolvido com exame de mérito em relação ao pedido de reparação do dano moral, para julgá-lo improcedente. A magistrada de primeiro grau não reconheceu ilicitude na conduta do requerido e entendeu não demonstrada a situação vexatória, insultos, ridicularização do autor perante a comunidade condominial, ressaltando que desgostos corriqueiros, aborrecimentos e contrariedades inerentes à vida cotidiana, quando destituídos de repercussão significativa sobre a esfera íntima do indivíduo, não geral dano moral. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (ID 75568810), sustenta que suportou dano moral, pois foi humilhado perante vizinhos e outras pessoas que entrassem no condomínio, embora ainda tivesse a posse direta do imóvel. Defende que os arrematantes deveriam ter promovido a reintegração de posse e que o síndico não poderia orientar a portaria a impedir sua entrada no condomínio com base na informação de que ele não seria mais o proprietário, uma vez que o imóvel foi arrematado em leilão. Alega que foi humilhado e envergonhado perante vizinhos e terceiros na turbação de sua posse e que isso ofendeu sua dignidade e honra. Defende a prática de ato ilícito pelo requerido e a obrigação de reparar o dano moral que lhe foi causado. Argumenta que sua posse foi turbada e que não foi citado no processo de consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal, tampouco foi intimado para a realização do leilão, o que evidencia equívoco na venda do imóvel para terceiro. Requer o recebimento da apelação no efeito suspensivo. Postula o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 76119565. Em contrarrazões (ID 75568814), o requerido pugna pelo não provimento da apelação. O requerido apresenta petição incidental, em que postula a concessão da tutela de urgência para liberação de valores de taxas condominiais depositadas nos autos (ID 76595927). É o relatório. Decido. I. DA ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O autor não se insurgiu contra a resolução do processo sem exame de mérito em relação ao pedido de manutenção/reintegração de posse com base na perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que os terceiros arremataram o imóvel em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e obtiveram liminar, em outro processo judicial, para serem imitidos na posse do apartamento informado na exordial. O requerente também não impugnou a sentença na parte em que considerou lícita a atuação do síndico que, fundada em documentos públicos, negou o acesso do autor ao imóvel, ao tomar conhecimento de que ele não era mais proprietário, agindo dessa forma para zelar pela segurança das áreas comuns e que não foi demonstrado o nexo causal para imputar ao requerido a reponsabilidade civil. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. O autor recorrente deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que resolveu o processo sem exame do mérito no tocante ao pedido de manutenção/reintegração de posse no imóvel, revogando a liminar inicialmente deferida, e julgou improcedente o pedido de reparação de dano moral com base na falta de demonstração de conduta ilícita e de nexo de causalidade. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se o Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o autor recorrente tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença consiste em vício insanável, cognoscível de ofício, em relação ao qual não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito e acolho a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, para não conhecer da apelação, que se mostra manifestamente inadmissível. II. DO REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA O requerimento formulado pelo condomínio apelado, a título de tutela de urgência, para expedição de alvará de liberação de valores de taxas condominiais depositadas nos autos, será decidido no juízo de origem. A ação proposta, no juízo de primeiro grau, não é de cobrança, mas possessória e reparatória de dano moral. O depósito de valores de algumas taxas condominiais vencidas em 2024 é anômalo, pois não foi realizado mediante autorização do juízo. A assembleia geral extraordinária dos condôminos, há muito tempo realizada, autorizou a administração condominial a tomar providências extrajudiciais e judiciais para cobrança dos condôminos inadimplentes (IDs 75568787 e 75568761). Os valores correspondentes aos dois depósitos realizados nos autos somam R$ 1.641,95 (mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) (IDs 75568762, 75568765, 75568766, 75568770 e 75568791 a 75568794), não havendo indício algum de que a falta de imediato acesso a essa quantia prejudicará, imediatamente e de alguma forma, a manutenção do condomínio. O requerido, intimado para se manifestar sobre os referidos documentos e outros juntados pelo autor deixou transcorrer o prazo sem se manifestar e requerer o que entendesse pertinente (IDs 75568796, 75568797 e 75568798). Publicada a sentença sem deliberação sobre o levantamento dos depósitos, nada requereu, somente o fazendo tardiamente nesta instância, sob a alegação de urgência que consiste, efetivamente, em baldada alegação fática desprovida de mínimo lastro probatório. Não há motivo para a deliberação do pleito nesta instância recursal. O requerido/apelado deverá postular e aguardar, a decisão pelo juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos à origem. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Em relação ao requerimento de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos (ID 76595297), caberá ao juízo de primeiro grau decidi-lo. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem os autos para o juízo de primeiro grau para as medidas cabíveis. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 18:41:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.